Tribunal: TJSP
Processo: 2246053-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Reintegração na posse – Consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário – Pedido fundado no art. 30 da Lei no 9.514/97 – Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir – Competência preferencial da e. Segunda Subseção de Direito Privado - Exegese do art. 5, II.7, da Resolução no 623/2013 - Precedentes do Colendo Grupo Especial

Ementa:
Agravo de instrumento – Reintegração na posse – Consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário – Pedido fundado no art. 30 da Lei no 9.514/97 – Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir – Competência preferencial da e. Segunda Subseção de Direito Privado - Exegese do art. 5, II.7, da Resolução no 623/2013 - Precedentes do Colendo Grupo Especial - Agravo não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246053-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
LUIZ ALEXANDRE LOMBAS FIRMINO DE SOUZA, é agravado CCISA 04
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246053-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43929
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246053-26.2020.8.26.0000 Voto 43929
Comarca: Taboão da Serra (2a Vara Cível - proc. no 1003914-76.2020.8.26.0609)
Agravante(s): Luiz Alexandre Lombas Firmino de Souza
Agravado(s): CCISA 04 Incorporadora Ltda
Natureza da ação: Reintegração na posse e alienação fiduciária em garantia
Ementa: Agravo de instrumento
Reintegração na
posse
Consolidação da propriedade do imóvel em
nome do credor fiduciário
Pedido fundado no art. 30
da Lei no 9.514/97 Competência recursal que se define
pelo pedido e pela causa de pedir
Competência
preferencial da e. Segunda Subseção de Direito Privado -
Exegese do art. 5, II.7, da Resolução no 623/2013 -
Precedentes do Colendo Grupo Especial - Agravo não
conhecido, com determinação.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de
urgência, para o fim de determinar a desocupação voluntária do imóvel, no
prazo de 15 dias.
Pretende o demandado a reforma do decisum afirmando, em
síntese, que o art. 30 da Lei no 9.514/97 estabelece o prazo de 60 dias para a
desocupação, além do que, a reintegração da autora na posse do imóvel deve ser
precedida da prestação de contas e apuração dos valores a serem restituídos.
Regularmente processado, com a atribuição do efeito suspensivo
(fls. 22), foi apresentada a contraminuta (fls. 27/35).
É o relatório.
O agravo não pode ser conhecido por esta 5a Câmara de Direito
Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246053-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43929
3
No caso em tela, cuida-se de demanda possessória aforada pelo
credor fiduciário, com fundamento no artigo 30 da Lei no 9.514/97, conforme se
verifica da inicial.
Segundo o preconizado pelo i. Ministro Cezar Peluso:
“É coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e firma pelos
termos da pretensão, considerada esta como somatória da causa de pedir e do
pedido, ainda que haja reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o réu argüido
fatos ou circunstâncias capazes de modificar a mesma competência” (JTJ
190/274).
De conseguinte, a competência para o julgamento do agravo é da
e. Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II.7 da
Resolução no 623/2013.
Nesse sentido, a firme jurisprudência deste e. Grupo Especial:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de
reintegração de posse Ação fundada na consolidação de propriedade prevista
no art. 26 da Lei 9.514/97 Ação possessória na qual não é discutida a garantia
Artigo 5o, II.7 da Resolução 623/2013 - Competência da Trigésima Quinta
Câmara Extraordinária de Direito Privado
Conflito procedente, para
reconhecer a competência da Egrégia 35a Câmara Extraordinária de Direito
Privado.
(Conflito de competência 0037664-41.2018.8.26.0000
Rel. Des. Percival
Nogueira - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 27/09/2018)
Ação de reintegração de posse decorrente de consolidação de propriedade
fiduciária, fundada no art. 26 da Lei 9.514/97. Ação possessória que não tem
relação com a cláusula de alienação fiduciária em garantia. Competência
preferencial da Segunda Subseção do Direito Privado. Exegese do art. 5o, II,
item II.7, da Res. 623/2013. Precedentes deste Col. Órgão Especial. Conflito de
competência procedente para declarar a competência da 13a Câmara de Direito
Privado.
(Conflito de competência 0043287-23.2017.8.26.0000 Rel. Des. Gomes Varjão
- Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 14/09/2017)
Conflito de competência Ação de reintegração de posse Cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246053-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43929
4
bancária com pacto de alienação fiduciária em garantia
Transferência da
propriedade, com cancelamento da alienação fiduciária já verificadas -
Competência que se determina conforme o pedido da autora - Competência
preferencial da Subseção II de Direito Privado - Art. 5o, II, 'item' II.7 da
Resolução 623/2013 - Conflito julgado improcedente, para determinar a
competência da 19a Câmara de Direito Privado.
(Conflito de competência 0042165-72.2017.8.26.0000
Rel. Des. José Carlos
Ferreira Alves - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 13/09/2017)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de reintegração de posse fundada
em consolidação de propriedade prevista no art. 26 da Lei 9.514/97

Competência preferencial da Subseção de Direito Privado II Art. 5o, II, item
II.7 da Resolução 623/2013 TJ/SP Conflito de competência procedente para
fixar a competência da Câmara Suscitada.
(Conflito de competência 0029658-79.2017.8.26.0000
Rel. Des. J. B. Franco
de Godoi - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 12/07/2017)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA NO ART. 26, LEI 9514/97.
COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. 1. A ação de
reintegração de posse fundada em consolidação de propriedade de que cuida o
art. 26, da Lei no 9514/97, é de competência da Subseção de Direito Privado II,
nos termos do art. 5o, II.7, da Res. no 623/13. 2. Não se cogita de prevenção com
a precedente ação revisional, muito menos com agravo de instrumento dela
extraído, porque a demanda em curso não guarda relação de conexão,
continência, prejudicialidade ou acessoriedade, sendo certo que, ainda se cogite
de identidade de partes, não se vale mais o credor do contrato, rescindido pelo
inadimplemento, mas da convalidação da posse obtida extrajudicialmente, em
procedimento regulado pela Lei 9514/97. 3. Conflito de competência julgado
procedente para o fim de fixá-la junto à c. Câmara suscitante (c. 37a Câm. Dir.
Privado - DP-2).
(Conflito de competência 0004867-46.2017.8.26.0000
Rel. Des. Artur
Marques - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 22/03/2017)
Desse modo, propõe-se o não conhecimento do presente recurso,
determinando-se sua redistribuição a uma das E. Câmaras que compõem a
Segunda Subseção de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246053-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43929
5
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com determinação.
A.C.Mathias Coltro
Relator